Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-07.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015073-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 205.429.416-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC (TEMA 1.062/STF). REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, determinando a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) definir se a mera readequação dos índices de correção monetária, sem extinção da execução fiscal, afasta a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do débito, configura proveito econômico em favor da parte executada, o que atrai a incidência da regra de sucumbência prevista no CPC, art. 85.

4. Aplica-se, ainda, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do incidente, no caso, a Fazenda Pública ao promover a cobrança com encargos em desacordo com a orientação do STF (Tema 1.062).

5. A ausência de extinção da execução fiscal não afasta a condenação em honorários, quando evidenciado o êxito parcial da parte adversa.

6. Mantida a condenação fixada na origem, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do valor cobrado, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não haja extinção da execução fiscal, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.062; TJ/MT, AI 1039589-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.2.2026; TJ/MT, AI 1038095-31.2025.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2026; TJ/MT, AI 1008516-27.2016.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal n. 1008375-47.2024.8.11.0002, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada,
JOÃO DA COSTA RIBEIRO FILHO
, reconhecendo o excesso de execução para limitar os encargos da dívida tributária à Taxa SELIC, com base no Tema 1.062 do STF, e condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando a inexistência de sucumbência apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, observando a legislação municipal vigente à época dos lançamentos tributários.

Assevera, também, que a readequação dos índices de correção monetária decorre de entendimento jurisprudencial superveniente, não podendo o Município ser penalizado por ter aplicado normas válidas à época, bem como que a execução fiscal não foi extinta, tendo havido apenas acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com prosseguimento do feito.

Por estas razões, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, pela redução do valor aplicado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicou redução do valor executado, ensejando a sucumbência da Fazenda Pública.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026